Tribunal: STF
Processo: Rcl 55589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por São Paulo Previdência (SPPREV) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o fim de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal  para o julgamento do recurso extraordinário interposto com fundamento no Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral (RE 1.162.672/SP).



    SPPREV diz que é demandada por Reinaldo Schukevitz Ferraz, servidor integrante da carreira policial civil do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000873-43.2018.8.26.0069, no qual se pleiteia  



    “a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal nº 51/85, com integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade (reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa).”



    Informa que o Colégio Recursal acolheu o pedido para reconhecer o direito “à aposentadoria especial com integralidade e paridade, respeitando-se a classe ocupada no momento da concessão do benefício”; e que o recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve seu seguimento negado, sendo mantida essa decisão em sede de agravo.



    A parte reclamante defende que a solução dada ao caso concreto em debate no Processo nº 1000873-43.2018.8.26.0069



    “não dev[e] prevalecer, visto que afrontou o disposto no art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19), no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”.



    Alega, ademais, que a matéria constitucional controvertida já teve a repercussão geral reconhecida no RE nº 1.162.672, vinculado ao Tema nº 1019 da sistemática, devendo o Processo nº 1000873-43.2018.8.26.0069 ficar sobrestado perante a autoridade reclamada até final solução do precedente de observância obrigatória para, após, reanálise do caso à luz da tese fixada pelo STF, preservando, assim, a competência da Suprema Corte.



    Na peça vestibular, a SPPREV desenvolve, também, argumentos relacionados ao mérito do direito controvertido no Processo nº 1000873-43.2018.8.26.0069.



    Pede que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação “para determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos de origem”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, a parte beneficiária pleitou judicialmente na origem o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidor público policial, observadas as regras de paridade e integralidade de proventos.



    Compulsados os autos, restou incontroverso que a parte beneficiária comprovou ter ingressado no cargo de escrivão de polícia em 30/07/1984, bem como ter preenchido os requisitos da aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar nº 51/85 (mais de 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo exercício no cargo público em questão).



    Nessa perspectiva, o Juízo de origem, ao verificar que o ingresso da parte beneficiária se deu antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, reconheceu o “seu direito à paridade e à integralidade de proventos, nos termos do parágrafo 4º do art. 40 da Constituição Federal, segundo o texto da EC 47/05” (e-Doc 6, p. 159). 



    O Colégio Recursal de Tupã manteve a sentença que julgou procedente a ação para condenar a reclamante a proceder a adequação da aposentadoria da parte beneficiária no padrão remuneratório de escrivão de policia, com proventos integrais e com paridade de direitos com os servidores ativos ocupantes do mesmo cargo em acórdão assim ementado:



    “Escrivão de Polícia Civil - Aposentadoria especial Pleito de paridade e integralidade remuneratória Situação de servidor que preenche as exigências legais IRDR tema nº 21 - Procedência Sentença confirmada por seus próprios fundamentos Artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia Recurso improvido.” (e-Doc 6, p. 314)



    Contra esse acórdão foi negado provimento ao agravo interno (e-Doc 6, p. 407) interposto em desfavor de decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-Doc 6, p. 363). 



    Sobreveio, então, o ajuizamento da presente reclamatória por meio da qual verifico que a pretensão dos autos relaciona-se diretamente com o paradigma de confronto indicado no RE nº 1.162.672/SP, de minha relatoria, vinculado ao Tema nº 1019 da repercussão geral, no qual o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia referente ao 



    “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.”



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.162.672 – Tema 1019), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



     Nesse sentido foi o entendimento da Primeira Turma do STF ao apreciar o Agravo Regimental interposto nos autos da Rcl nº 54.550, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, cuja ata de julgamento foi publicada em 28/09/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.162.672 (Tema 1019 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios.



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente